Tribunal: TJDFT
Processo: 0728397-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728397-24.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIA LETICIA MONTEIRO APELADO: WILSON MARQUES DE ALCANTARA D E S P A C H O Em petição de ID 54864717, a apelante noticia que foi prolatado acórdão de julgamento nos autos do processo n. 0706657-16.2022.8.07.0020. Todavia, considerando que o despacho anterior determinou às partes informarem neste feito eventual decisão proferida nos autos conexos n. 0712321-62.2021.8.07.0020, distribuída ao eminente Desembargador Fernando Habibe, em 12/12/2023, em razão da regra de prevenção preconizada no art. 81 deste Regimento Interno, desnecessário o exame da referida peça. Assim, aguardem-se os autos na Secretaria, até oportuna conclusão, conforme édito de ID 54514265. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador